Tribunal: TJDFT
Processo: 0712271-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA. JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. REDUÇÃO DA MULTA APLICADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO.
1. O caput do artigo 86 do Código de Processo Civil dispõe: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
2. Considerando que o magistrado a quo julgou procedente o pedido de redução da multa aplicada para o percentual de 100% sobre o montante do débito, não acolhendo os demais pedidos iniciais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca e não proporcional, incidindo o disposto no caput do artigo 86 do Código de Processo Civil e no artigo 82, §2o, do CPC.
3. Apelo conhecido e provido.